Tribunal: TJPA
Processo: 0002790-29.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002790-29.2015.8.14.0401

APELANTE: DAVID DA SILVA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE ESCONDEU A DROGA NAS VESTES DO SEU FILHO PARA TRANSPORTÁ-LA. REDUÇÃO D APENA. IMPOSSIBILIDADE. VETOR DA CULPABILIDADE QUE MILITA CONTRA O APELANTE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ELEMENTO DE PROVA QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO MEIO DE CONVENCIMENTO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA ATENUANTE. SÚMULA Nº 630 DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o recorrente escondeu a droga em uma fralda descartável usada por seu filho, bem como sequer compareceu em juízo para ser interrogado e assim apresentar sua versão sobre o fato. Portanto, as provas demonstram que transportava substância entorpecente, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.340/2006.

2.

O recorrente aduz que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal e, embora tenha confessado a prática do crime quando da prisão em flagrante, a atenuante respectiva não foi reconhecida quando da dosimetria da pena.

3.

Quando da fixação da pena base, apenas o vetor da culpabilidade militou contra o recorrente. E a reprovação da sua conduta foi apreciada com fundamentação adequada, pois escondeu a droga na frauda do seu filho e cometeu o crime enquanto cumpria pena pela prática de outro delito, o que justifica a imposição da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias multa.

4.

A confissão do recorrente, colhida no inquérito policial, não foi utilizada como meio de convencimento na sentença, motivo pelo qual não faz jus a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, bem como pretende usá-la para alicerçar o pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, incidindo, nesse caso, o óbice da Súmula nº 630 do Colendo STJ.

5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DAVID SILVA GONÇALVES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não há qualquer indicativo que a droga que trazia consigo se destinava à venda.

Aduz ainda que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal e, embora tenha confessado a prática do crime quando da prisão em flagrante, a atenuante respectiva não foi reconhecida quando da dosimetria da pena.

Pede o provimento do apelo para que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/02/2015, no distrito de Mosqueiro, no interior de um ônibus, o apelante foi revistado por policiais militares que encontraram 14 (catorze) petecas de cocaína, que estavam em uma fralda descartável usada por seu filho, pesando 12,2g (doze gramas e dois decigramas).

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante sustenta que não há qualquer indicativo que a droga que trazia consigo se destinava à venda.

Analisando a prova testemunhal colhida em juízo, verifica-se que o policial militar Renato Brandão de Moraes disse que encontrou a droga em uma fralda descartável que vestia o filho do recorrente.

Por sua vez, o recorrente sequer compareceu em juízo para ser interrogado e assim apresentar sua versão sobre o fato. Portanto, as provas demonstram que transportava substância entorpecente, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal e, embora tenha confessado a prática do crime quando da prisão em flagrante, a atenuante respectiva não foi reconhecida quando da dosimetria da pena.

Com efeito, apenas o vetor da culpabilidade militou contra o recorrente. E a reprovação da sua conduta foi apreciada com fundamentação adequada, pois escondeu a droga na frauda do seu filho e cometeu o crime enquanto cumpria pena pela prática de outro delito, o que justifica a imposição da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias multa.

Por fim, a confissão do recorrente, colhida no inquérito policial, não foi utilizada como meio de convencimento na sentença, motivo pelo qual não faz jus a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, bem como pretende usá-la para alicerçar o pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, incidindo, nesse caso, o óbice da Súmula nº 630 do Colendo STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024